Tribunal: TJES
Processo: 0021607-62.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021607-62.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEMERSON COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. READEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pelas defesas de dois réus, condenados pela prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. A sentença fixou as penas em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a análise da preliminar de intempestividade do recurso interposto pela defesa do primeiro apelante, arguida pelo Ministério Público; e (ii) no mérito, a revisão das condenações dos réus, abrangendo os pedidos de absolvição, exclusão de causa de aumento de pena, redimensionamento da dosimetria e alteração do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de intempestividade do recurso interposto pela defesa do primeiro apelante é acolhida, pois o recurso foi protocolizado fora do prazo legal de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 593, do CPP, inviabilizando sua análise. No mérito, as provas dos autos são robustas para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, sendo suficientes o relato da vítima, os depoimentos dos policiais e outros elementos de prova. O emprego de arma de fogo resta comprovado por depoimentos, sendo desnecessária sua apreensão ou perícia, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. O crime foi readequado ao art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, vigente à época dos fatos, afastando a aplicação do § 2º-A, I, incluído posteriormente pela Lei nº 13.654/2018, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL). A dosimetria inicial, que considerou desfavorável a circunstância do concurso de pessoas na primeira fase, foi mantida, em conformidade com a jurisprudência que permite tal valoração. Contudo, a fração da causa de aumento foi reduzida de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. O regime fechado foi mantido, tendo em vista a reincidência dos réus.
IV. DISPOSITIVO
Recurso do primeiro apelante não conhecido, em razão de intempestividade. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido. Readequação, de ofício, do enquadramento legal e redimensionamento da pena.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 593; CP, arts. 2º, 59 e 157, § 2º, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.808.743/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 28/06/2021; TJMG, APCR 0432531-82.2011.8.13.0024, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, DJEMG 25/02/2022; TJES, APCr 0016126-66.2018.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, DJES 02/03/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do primeiro apelante, bem como negar provimento ao recurso do segundo apelante, redimensionando a pena, de ofício, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0021607-62.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO NOBRE SANTOS, WEMERSON COSTA, ADRIANO NOBRE SANTOS

Advogado(s) do reclamante: DENISE DUBBERSTEIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Antes de adentrar à análise do mérito, passo à análise acerca da presença (ou não) dos pressupostos de admissibilidade recursal, especificamente em decorrência da preliminar de intempestividade do recurso da defesa de Adriano Nobre Santos, suscitada pelo Ministério Público de primeiro grau.

Como sabido, sob a ótica da teoria geral dos recursos, sabe-se que existem pressupostos a serem analisados para que um recurso seja admitido e seu mérito analisado pelo órgão julgador.

Dentre estes pressupostos, tem-se o da tempestividade.

Por oportuno, destaco que é de conhecimento notório que, em se tratando de recurso de apelação, o prazo para interposição da irresignação é de 05 (cinco) dias, que devem ser contados, segundo entendimento jurisprudencial manso e pacífico,
a partir da data da intimação do réu e do seu defensor, o que se der por último
, e, no caso do Ministério Público, a partir da data de sua intimação pessoal, ou a partir da entrada dos autos no seu setor administrativo.

Assim, após acurada análise dos autos, constato que o recurso da defesa de
Adriano Nobre Santos
(réu solto) não observou um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, razão pela qual não merece ser conhecido.

Nessa senda, urge salientar, inicialmente, que a sentença condenatória foi disponibilizada em 02 de março de 2023, publicada em 03 de março de 2023, de modo que o prazo recursal iniciaria a sua contagem em 06 de março de 2023, com termo final em 13 de março de 2023.

No entanto, observo que somente em 17 de março de 2023, ou seja, após o transcurso do prazo para interposição de eventual recurso, a defesa constituída por
Adriano Nobre Santos
protocolizou recurso de apelação em face da sentença condenatória.

Assim, nota-se que a intempestividade é inquestionável, eis que entre a
data da publicação da sentença e da
interposição da
i
rresignação
da defesa
transcreveu prazo superior ao previsto no artigo
593
, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO.
A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que a Apelação foi interposta fora do prazo a que se refere o art. 593 do Código de Processo Penal
. (TJMG; APCR 0432531-82.2011.8.13.0024; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 22/02/2022; DJEMG 25/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO TARDIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1 – As medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, possuem caráter penal, devendo ser adotado o procedimento previsto no Código de Processo Penal, com os recursos e prazos previstos na aludida legislação. 2 –
Assim, a apresentação do Recurso de Apelação deve ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 593, do CPP. 3 – In casu, ultrapassado o referido prazo, restou latente a intempestividade na interposição do referido recurso
. 4 – Preliminar acolhida para não conhecer do recurso interposto, por ser intempestivo. (TJES; APCr 0017853-24.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/10/2021; DJES 03/11/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
pela defesa de

Adriano Nobre Santos
,
em razão de sua intempestividade.

VOTO – MÉRITO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Adriano Nobre dos Santos
e
Wemerson Costa,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
5
ª Vara Criminal de Serra
(fls. 119/
122
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o que segue:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 23 de dezembro de 2017, por volta
das 19-horas, na avenida Abdo.Saad, bairro Enseada de Jacara
í
pe, Serra/ES,
os denunci
a
dos, acima qualificados,
s
ubtraíram media
n
te grave
ameaça
, 01
(uma).aliança, 01(um) cordão de ouro e 01 (um) relógio da vítima José
L
uiz
Gallina (auto de apreensão, fl. 15).

Emerge dos autos que a vítima estava em um quiosque na praia de no
me
Rei
do Kibe, quando ao ir
ao banheiro, foi abord
ado
por dois i
n
divíduos,
posteriormente. Identificados como Adriano Nobre Santos e Wemerson Costa,
sendo que um deles portava uma arma de fogo.

Momento em que os denunciados falar
a
m para a vítima ficar quieto pois era um assalto, e mandou que
a vítima
entregasse os seus pertences.
Diante da ameaça a vítima ameaça a vítima entregou 01 (uma) aliança, 01 (um) cordão de ouro e 01 (um)
relógio in
v
icta.

Relatam os autos, que os denunciados após subtraírem os pertences da vítima, tornaram rumo ignorado. Diante do ocorrido, a vítima retornou ao local em que estava e co
n
tou o ocorrido, momento em que uma pessoa que estava próxima, foi atrás dos denunciados.

Consta ainda qu
e
essa pessoa conseguiu, alcançar os denunciados uns 04
(
quatro) quart
e
irões, e que nesse momento, um Policial Militar que passava pelo local percebendo que h
a
via algo errado, deu ordem de parada para os denunciados, ocasião em
q
ue os denunciados ati
raram
contra o Policial, que para evitar ser alvejado revidou a injusta agressão.

Entretanto, no momento em que o Policial revidou a injusta, agressão o denunciado WEMERSON conseguiu se-'evadir do local, mas após cessarem os disparos o Policial Carlos Alessandro Candido Peçanha conseguiu deter o denunciado ADRIANO, em posse da arma de fog
o
e 01 (um) relógio de marca invicta e 01 (uma) aliança de cor dourada gravada..na parte interior o nome de Graziel
a
com, data 15/07/2007, pertencentes a vít
i
ma José Luiz, que se dirigiu até o local é reconheceu seus pertences.

Diante dos fatos a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao l
o
cal e conduziram o denunciado ADRIANO até a Delegacia para que fossem tomadas as pr
o
vidências cabíveis.

[...]

No entanto,
o
Policial Militar Carlos Alessandro, ao prestar declarações, informou que o denunciado. ADRIANO ao ser detido por ele, disse que outr
o
suspeito que se evadiu do local, era conhecido pela alcunha "NEGUINHO CARIOCA", e diante dessas informações na tentativa,de identificar e qualificar o segundo assaltante, foram realizadas diligências investigativas.

Com as investigações, foi constatado que o NEGUINHO CARIOCA morava em uma residência próxima ao do denunciado ADRIANO, motivo pelo qu
a
l os Policiais prosseguiram até a residência. Ao chegarem na residência,
se
depararam com a pessoa de Alexsandro ida Costa, que de imediato confirmou ser tio de NEGUINHO CARIO
CA
, sendo que o nome dele é Wemerson Costa.

Em depoimento prestado pelo tio do denunciado WEMERSON, este informo
u
que no dia do fato do
r
oubo um primo de nome Claudemaro ligou para ele dizendo que WEMERSON havi
a
levado um tiro e que estava envolvido com um "outro menino", po
r
ém não sabia detalhes do ocor
r
ido. Disse ainda que ficou
s
abendo que dois indivíduos assaltaram alguém na praia e d
epois entraram em confronto com um policial e um deles foi detido, mas WEMERSON teria negado o envolvimento em tal roubo”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
MM. Magistrada da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nas sanções do artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal, estabelecendo, para ambos os apelantes, a pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a serem cumpridas em regime fechado.

Em razões recursais acostadas às fls. 136/143, a defesa de
Wemerson Costa
requer:
i)
a absolvição do apelante, por falta de provas;
ii)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
iii)
a exclusão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial comprovando a eficiência do artefato;
iv)
e seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

A defesa de
Adriano Nobre
Santos
, em razões recursais sediadas no id.
5799211
, pugna:
i)
pela absolvição do apelante, por ausência de provas;
ii)
subsidiariamente, pela aplicação da atenuante genérica do art. 66, do Código Penal, por ter colaborado com as investigações, fornecendo informações quanto ao seu corréu;
iii)
pelo redimensionamento da pena-base;
iv)
pela redução da fração aplicada quanto à majorante da arma de fogo;
v)
pelo abrandamento do regime para início do cumprimento da pena;
vi)
ou pela substituição da pena corpórea por restritivas de direito.

Diante do não conhecimento do recurso de Adriano Nobre dos Santos, passo à análise dos pedidos formulados pela defesa de Wemerson Costa.

De início, a defesa pleiteia a
absolvição do acusado quanto ao crime de roubo majorado
, sob o argumento de ausência de suporte probatório.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação dos réus nos termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado de fls.
04/05
, Auto de Apreensão de fl. 15 e Auto de Restituição de fl. 16, todos do Inquérito Policial em apenso.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte dos apelantes.

No ponto, a vítima assim narrou na esfera policial, conforme se observa à fl. 29/30 do Inquérito Policial apenso:

“Estava no Quiosque Rei do Kibe, na praia, com uns amigos, quando ao ir ao banheiro, foi abordado por 02 (dois) meliantes, um deles estava armado; QUE os meliantes falaram fica quieto que isso é um assalto, me passa seus pertences; QUE diante do falado, entregou seus pertences: aliança, cordão de ouro e relógio invicta; QUE após o assalto, os meliantes tomaram rumo ignorado; QUE quando retornou ao local em que estava e contou o ocorrido, uma pessoa que estava próximo, foi atrás dos meliantes; QUE essa pessoa, que não sabe informar o nome, conseguiu alcançá-los uns 04 (quatro) quarteirões; QUE nesse momento, um policial militar passava no local e viu que tinha algo de errado; QUE o policial deu ordem de parada; QUE os meliantes nesse momento atiraram contra o policial; QUE o policial conseguiu deter os meliantes; QUE quando chegou ao local, os meliantes já estavam detidos”.

Ao ser ouvido em juízo, a vítima reiterou os termos da declaração acima:

“QUE estava na praia véspera de Natal e tinha bebido bastante e um rapaz chegou e colocou o revólver na cintura e pediu a aliança e o relógio e o cordão ele puxou e quebrou e foi rápido; que foi um carro atrás deles e pegaram eles; que eram dois indivíduos mas pegaram apenas um na época; que conseguiu recuperar o relógio e a aliança; que não recuperou o cordão de outro e ele custa uns 20 mil reais; que não teve abalo e está acostumado; que na época não conseguiu reconhecer, pois foi tudo rápido e não sabe quanto tempo depois a pessoa foi detida e não sabe se a pessoa estava na posse dos seus objetos; [...] que os indivíduos não foram violento, somente colocaram a arma; que não foi a primeira vez que foi assaltado; que sentiu a arma e não viu a arma”.

Assim, conforme registrado pela vítima, após o roubo os acusados empreenderam fuga, sendo seguidos por alguns populares de carro, tendo um policial militar percebido a ação e inciado a abordagem.

Nesse sentido, o Policial Militar Carlos Alessandro Candido Peçanha (mídia de fl. 118, referente aos depoimentos colhidos na Ação Penal nº 0028088-12.20178.08.0048), que testemunhou a fuga dos acusados, narrou em juízo que chegava em casa fardado quando os dois indivíduos o avistaram e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ele. Iniciada a perseguição, conseguiu prender em flagrante Adriano Nobre dos Santos, tendo o segundo indivíduo empreendido fuga. Narrou, ainda, que após a ação, a vítima do roubo se apresentou, ocasião em que localizaram com o acusado alguns dos pertences roubados. Confira-se:

“que prendeu o Adriano no dia dos fatos; que tinha terminado de trabalhar e estava voltando para casa; que seus familiares sempre o recebem na porta de casa; que essa ocorrência o chamou a atenção pois mexeu com sua parte familiar; que tinha terminado sua jornada de trabalho e chegava em casa ainda fardado; que os vizinhos o chamaram para conversar, quando os indivíduos o viram fardado; que o primeiro, o Adriano, atirou no depoente; que então orientou os vizinhos a se avisarem, anunciou que era polícia e deu dois tiros, conforme protocolo; que o indivíduo correu para a rua lateral e falou de novo que era polícia, quando o acusado parou na esquina e deu mais tiros; que revidou com mais dois tiros; que então ele se rendeu e deitou no chão; que o segundo indivíduo correu e subiu em cima de um muro, quando o depoente tentou abordá-lo, dizendo para descer; que então o segundo indivíduo efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção ao declarante; que o Adriano ficou no chão; que atirou em direção ao segundo indivíduo também; que então chegou o senhor que tinha sido assaltado por eles na praia; que ele foi assaltado logo antes dos fatos; que eles assaltaram o senhor na praia e foram fugir do local; que isso foi praticamente na véspera de Natal; que o Adriano foi o primeiro a atirar; [...] que depois que tinha prendido eles que ficou sabendo que um senhor tinha sido roubado na praia; que recuperou uma aliança com o cidadão e um relógio também; que a distância entre o local da troca de tiros e do quiosque fica de 2 a 3 quadras; que depois de deter o indivíduo é que chegou esse senhor dizendo que tinha sido roubado por ele; que esclarece que quando chegou em casa viu uma caminhonete e dois indivíduos correndo da caminhonete; que viu que eles estavam armados; que os indivíduos o olharam e o Adriano começou a dar os tiros contra o declarante;
que não viu o assalto; [...]”.

Já o Policial Militar Horhe Manuel Fuentes Ribeiro, ao ser ouvido na esfera policial, destacou que o acusado Adriano foi quem forneceu a alcunha do seu comparsa. Confira-se:

“ao ser perguntado, Adriano relatou que o referido pertence estava em posse do seu comparsa que havia se evadido, informou também que conhecia o outro acusado apenas pela alcunha de ‘neguinho Carioca’, morador do bairro
L
agoa de Jacaraípe”.

Em idêntico teor foi o seu depoimento prestado em juízo (fl. 123). Vejamos:

“QUE foi um assalto que aconteceu na grande jacaraípe; que o CIODES passou uma ocorrência onde um militar entrou em confronto com duas pessoas que tinham acabado de realizar um assalto; que o militar estava chegando do trabalho e viu os indivíduos fugindo; que no local tinha um detido e outro tinha se evadido para um terreno baldio e não foi localizado; que o detido estava de posse de um revólver calibre 38 e de posse de pertences de uma vítima, um senhor que chegou lá depois;
que o senhor relatou sobre o assalto e reconheceu detido e o material, uma aliança com o nome da esposa gravado e um relógio; que o detido informou o nome do outro rapaz que era seu comparsa
; que não lembra se algum policial se feriu e acha que o detido também não; que o rapaz que fugiu, segundo informação do militar que estava lá na hora, estava armado”.

Ressalto, nesse particular, que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos. Senão, vejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

[...].
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Além disso,
diante das informações inicialmente prestadas pelo acusado Adriano,
foi elaborado o Relatório de Ordem de Serviço de fls. 68/71, a fim de identificar o segundo acusado, por ele citado como “Neguinho Carioca”.

Conforme o referido relatório, o acusado Adriano indicou o endereço em que
o seu comparsa residia, no qual foi realizado contato com o
tio de Wemerson Costa,
que chegou a afirmar que teria ficado sabendo do referido roubo, bem como da possível participação de Wemerson. Confira-se:

“Prosseguimos ao Centro de Triagem de Viana para conversar com um dos autores do crime, preso em flagrante delito, Adriano Nobre Santos, já qualificado e ouvido nos autos do presente inquérito, para tentar coletar, mais minuciosamente, informações à respeito da qualificação de "Neguinho Carioca", e este nos disse que, nos dias anteriores ao crime em tela, avistou "Neguinho Carioca" adentrando em uma residência com um portão de garagem azul, mais ou menos cinco (05) casas após a sua residência, e que lá, provavelmente, mora algum parente ou amigo dele, acrescentando não ter mais nenhuma informação relevante para a qualificação desejada. Com isso, retornamos ao endereço de Adriano Nobre dos Santos, qual seja: rua Homero Massena, n° 18, bairro Lagoa de Jacaraípe, onde localizamos uma residência na rua Dr. Vicente Burian, N° 06, rua esta, transversal a Homero Massena, neste mesmo bairro, casa com portão de garagem azul, bem próxima à residência de Adriano, onde supostamente, estaria morando um parente ou amigo de "Neguinho Carioca"; No local conversamos com Alexsandro da Costa, filho de Alice Izabel Costa e Jose Benedito Costa, Nascimento: 05/05/1981, Telefone: 99868-2245, que de imediato confirmou ser tio de "Neguinho Carioca"; Que o nome de "Neguinho Carioca" é Wemerson Costa, filho de Maria Aparecida Alice Costa e pai não declarado; Que Wemerson realmente estava frequentando sua residência até o dia do crime em tela, ou seja 23/12/2017; Que soube do crime após receber uma ligação telefônica de seu primo Claudemaro da Conceição, dizendo que Wemerson havia sido baleado; Que a ligação foi na mesma data do crime em tela, ou seja, 23/12/2017; Que Claudemaro estava de férias no Estado na época do crime, mas já retornou para o Estado da Bahia; Que questionou Wemerson, sobre o crime, assim que ele apareceu em sua residência, mas, este negou sua participação”.

Por sua vez, o informante Alexsandro da Costa, que é tio do acusado Wemerson Costa, ao ser ouvido na autoridade policial, narrou que ficou sabendo que seu sobrinho teria se envolvido em um crime na praia e teria levado tiros. Confira-se:

“por volta das 23h00, um primo de nome CLAUDEMARO DA CONCEIÇÃO ligou dizendo que WEMERSON tinha levado um tiro e que estava envolvido com um ‘outro menino lá’, porém não sabia detalhes do ocorrido”. QUE quando o declarante voltou para casa, WEMERSON não estava, mas assim que WEMERSON chegou o declarante perguntou o que tinha acontecido, tendo o sobrinho dito que não tinha acontecido nada e negado qualquer participação em algum crime; QUE o declarante ficou sabendo que dois indivíduos assaltaram alguém na praia e depois entraram em confronto com um policial e um deles foi preso, e quando perguntou para WEMERSON se ele estava envolvido nesse fato, WEMERSON negou”.

Em juízo, o referido informante consignou que no dia dos fatos, o irmão do acusado
Adriano
praticamente invadiu a sua casa querendo saber do Wemerson, afirmando que o seu irmão Adriano teria sido preso por cometer crime em conjunto com seu sobrinho. Esclarece que o Wemerson estava morando temporariamente na casa do acusado, a pedido de sua genitora. Narra que ficou sabendo que ele estava junto com o Adriano no dia dos fatos.

O
acusado A
driano Nobre Santos, em seu interrogatório, negou
a prática do roubo,
justificando que
os bens roubados foram localizados em sua posse uma vez que os teria recebido de Wemerson Costa, vulgo “Neguinho Carioca”, naquele momento. Narra, ainda, que os disparos de arma de fogo foram efetuados pelo Policial Militar contra o interrogando e Wemerson. Confira-se:

“no dia chamado 'neguinho carioca’ estava devendo ao interrogado e deu esse relógio e a aliança e uma arma de fogo como forma de pagamento de parte da dívida e no momento que ele passava os objetos ouviu disparos de arma de fogo; que o neguinho fugiu e deixou o interrogado lá; que a arma caiu da mão do neguinho carioca no chão e veio o policial e deteve o interrogado”.

Já Wemerson Costa negou a prática do crime, afirmando que
“não conhece o Adriano; que ele morava perto da casa de seu tio”.

Diante do exposto, em que pese a negativa de autoria por parte dos acusados,
a narrativa prestada pela vítima, o depoimento dos policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados e pelas demais testemunhas, além da prova documental, dão conta quanto à prática do crime de roubo majorado por parte do ora apelante e de seu corréu.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte de ambos os
acusados
, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição.

Prosseguindo, a defesa de Wemerson Costa pugna pela exclusão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, salientando a ausência de perícia na arma utilizada.

Nessa senda, em relação à majorante do emprego de arma de fogo, ressalto o pacífico entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
. [...]. (STJ; HC 534.076; Proc. 2019/0279182-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 18/02/2020; DJE 02/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. [...]. 1.
A ausência de apreensão de arma de fogo e realização de perícia não constitui motivo para afastar a causa de aumento do emprego de arma, que pode ser comprovada por prova testemunhal.
[...]. (TJES; APCr 0016126-66.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 12/02/2020; DJES 02/03/2020).

Analisando os autos, destaco que a vítima afirmou que os acusados praticaram o crime em questão mediante emprego de arma de fogo, conforme declaração já transcrita acima

Além disso, há ainda nos autos o depoimento do
Policial Militar
Carlos
Alessandro
Candido Peçanha
que realizou perseguição dos acusados logo após o roubo, ocasião em que houve troca de tiros entre o policial e os acusados.

Como já dito, para que essa causa de aumento fique configurada, a prova testemunhal é suficiente para tanto e é desnecessária a apreensão da arma e sua perícia.

Assim, mantenho a causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Não obstante a manutenção da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ente
ndo pertinente destacar que os fatos apurados na sentença
se de
ram
em
23 de dezembro de 2017
,
sendo, portanto, anterior
es

à alteração promovida pela Lei nº 13.654,
de 23 de abril de
2018.

Apesar disso,
os acusados foram denunciados e condenados como incursos nas sanções do
157, § 2º, II, e
§ 2º-A, I,
do Código Penal (parágrafo incluído pela Lei nº 13.654/2018).

Assim,
com o escopo de sanear irregularidade constante na sentença, que
violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
(
que decorre de expressão previsão constitucional e legal,
ex vi
do art. 5º, XL, da Constituição da República, e do
art. 2º, do Código Penal
),
retifico
,
de ofício
,
o enquadramento da conduta
do
s
apelante
s
para o
crime previsto no
artigo
157, § 2º, I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma) e II, do
Código Penal, dispositivos vigentes ao tempo dos fatos,
circunstância que influirá diretamente na terceira fase da dosimetria da pena, a ser corrigida adiante.

Passo ao exame dos pedidos referentes à parte dosimétrica de pena
.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim,
ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do Código Penal,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, a
nobre Magistrada sentenciante reputou desfavoráveis aos
acusados as circunstâncias do crime,
fixando a pena-base de ambos
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e multa.

Na ocasião, fundamentou que os acusados agiram em concurso de pessoas, circunstância que, embora se trate de causa de aumento, pode ser valorada na primeira fase da dosimetria, uma vez que somente seria aplicada a causa de aumento do emprego da arma de fogo na terceira fase da dosimetria.

Vale dizer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização do concurso de pessoas para exasperação da pena-base, conforme se verifica do julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE PESSOAS). CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indeferiu liminarmente a inicial da impetração, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto, capaz de justificar a superação do óbice decorrente da utilização do writ para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias que, inclusive, já transitou em julgado.
2. Hipótese em que não foi demonstrado constrangimento ilegal, pois, para a exasperação da pena-base, tem-se que a Corte estadual utilizou devidamente causa de aumento de pena sobejante consistente no concurso de pessoas.
Precedente. 3. Ademais, o regime inicial também foi corretamente agravado em razão da gravidade concreta do delito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 944.136/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, eis que evidenciado nos autos que o crime foi cometido em concurso de pessoas, o que é suficiente a evidenciar a maior reprovabilidade no agir dos acusados.

Na
segunda fase,
não questionada pela defesa, foi reconhecida a agravante da reincidência, sendo fixada a pena intermediária de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa para ambos os apelantes.

Já na
terceira fase
da dosimetria, a magistrada sentenciante aplicou a fração de 2/3 (dois terços) em decorrência da causa de aumento do emprego da arma de fogo.

Ocorre que, conforme já advertido anteriormente, a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, não havia sido editada ao tempo dos fatos, de modo que se aplica ao caso o disposto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, que estabelece a fração de 1/3 (um terço) para a referida majorante.

Dessa forma, aplico a fração de 1/3 (um terço) em relação à referida causa de aumento, fixando a pena definitiva de ambos os acusados em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em que pese a alteração da pena corpórea, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que ambos os acusados são reincidentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mas retifico, de ofício,
o
enquadramento da conduta
do
s
apelante
s
para o
crime previsto no
artigo
157, § 2º, I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma) e II, do
Código Penal,
vigentes ao tempo dos fatos,
com o consequente redimensionamento da pena
para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime fechado, diante da reincidência dos acusados.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)